Tribunal: TJMT
Processo: 1005536-49.2024.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005536-49.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENAN DA SILVA CURVO - CPF: 036.836.161-64 (RECORRENTE), AECIO ALVES DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 039.061.441-60 (ADVOGADO), GESSICA MAIARA BORGES - CPF: 054.772.931-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO INTERNA NA QUALIFICAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. CORREÇÃO FORMAL SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Renan da Silva Curvo contra Acórdão da Primeira Turma Recursal, que conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença de primeiro grau. O Embargante aponta erro material e contradição no Acórdão, que qualificou a sentença como de “improcedência”, quando, na realidade, foi de “parcial procedência”, por ter acolhido o pedido de obrigação de fazer. Requereu o saneamento dos vícios com efeitos infringentes, para que fosse revista a negativa de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve erro material e contradição interna no Acórdão quanto à qualificação da sentença de primeiro grau; (
ii
) verificar se a correção do vício enseja a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, com reanálise da negativa de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau foi expressamente de parcial procedência, tendo confirmado a tutela de urgência e determinado a exclusão de publicação ofensiva veiculada em rede social institucional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

O Acórdão embargado incorre em erro material ao qualificar a sentença como de improcedência, contrariando o teor expresso do julgado de origem, o que configura contradição interna entre os fundamentos e a realidade processual.

A correção do vício visa exclusivamente à fidelidade do julgado aos autos, sem repercussão no resultado do julgamento do Recurso Inominado, que manteve o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos revela-se indevida, pois a matéria de mérito – negativa de danos morais – já foi amplamente debatida e decidida, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do conteúdo decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

A incorreta qualificação da sentença de primeiro grau como de improcedência configura erro material e contradição interna, sanáveis por embargos de declaração.

A retificação formal da ementa do Acórdão para refletir a procedência parcial da sentença não implica em reanálise do mérito nem autoriza efeitos infringentes.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida, quando ausentes obscuridade, omissão ou contradição relevantes ao desfecho do julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID: 297043399), opostos por RENAN DA SILVA CURVO, qualificado nos autos, em face do Acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal (ID: 295979350), que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento.

O Embargante sustenta a existência de contradição e erro material no julgado colegiado, ao argumento de que o Acórdão teria afirmado que a sentença de primeiro grau foi de "improcedência", quando, na realidade, a decisão de origem (ID: 285686878 e 285686879) teria julgado os pedidos como "parcialmente procedentes", na medida em
que confirmou a tutela de urgência e determinou a exclusão da publicação ofensiva veiculada em perfil institucional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, o Embargante aduz que a contradição reside na desconsideração da natureza da sentença de primeiro grau, que acolheu um dos pedidos formulados na exordial, qual seja, a obrigação de fazer, ainda que tenha afastado a pretensão indenizatória por danos morais. Requer, assim, o saneamento dos vícios apontados, com a consequente atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que seja reformado o Acórdão e, por conseguinte, o Estado de Mato Grosso seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Intimado para apresentar contrarrazões (ID: 298343389), o Estado de Mato Grosso manifestou-se (ID: 302765881), pugnando pelo não conhecimento ou desprovimento dos Embargos de Declaração, sob o fundamento de que não há vícios a serem sanados, e que o Embargante busca, em verdade, a rediscussão da matéria já decidida, o que seria incabível na via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

A presente análise dos Embargos de Declaração (ID: 297043399) impõe-me uma detida reflexão sobre a precisão terminológica e a coerência interna dos provimentos jurisdicionais, elementos essenciais à segurança jurídica e à efetividade da prestação jurisdicional. A insurgência do Embargante, ao apontar suposta contradição e erro material no Acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID: 295979350), merece acolhimento, ainda que em parte, para fins de esclarecimento e retificação da premissa fática que embasou a síntese do julgado.

Com efeito, a controvérsia central dos presentes embargos não reside na rediscussão do mérito da condenação ou não por danos morais, aspecto que já foi exaustivamente debatido e decidido por esta Turma Recursal no julgamento do Recurso Inominado. A questão fulcral, conforme articulado pelo Embargante, cinge-se à correta qualificação do provimento de primeiro grau, que, segundo a peça recursal, foi erroneamente descrito no Acórdão como de "improcedência", quando a realidade processual revela uma "parcial procedência".

Para dirimir a questão, impõe-se a análise pormenorizada da sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande (ID: 285686878 e 285686879). Ao compulsar o dispositivo da referida decisão, verifico que o Juízo de origem foi categórico ao consignar: "Ante o exposto, julgo
parcialmente procedente
os pedidos formulados na inicial, confirmando a liminar e determinando a exclusão da publicação, em forma de vídeo, no perfil da rede social 'Instagram', do usuário @pmmt
cuiaba
9bpm, publicada em 13 de novembro de 2023 e, em consequência, extingo o processo, resolvendo o mérito com fundamento no artigo 487, I, do CPC." (ID: 285686878, p. 2).

É inegável, portanto, que a sentença de primeiro grau acolheu um dos pleitos formulados na petição inicial (ID: 285685935), qual seja, a obrigação de fazer consistente na exclusão da publicação ofensiva. Este acolhimento, inclusive, decorreu da confirmação de uma tutela de urgência previamente deferida (ID: 285686850 e 285686851), que já havia reconhecido a probabilidade do direito do Requerente ao resguardo de informações relativas a procedimentos penais arquivados, sem notícias de sentença penal condenatória transitada em julgado (ID: 285686853). A efetivação dessa medida foi objeto de reiteradas manifestações do Requerente (ID: 285686856 e 285686864) e diligências do Juízo (ID: 285686858, 285686868 e 285686872), culminando na certidão de cumprimento (ID: 285686873).

Nesse contexto, a qualificação da sentença como "parcialmente procedente" é a que melhor se amolda à realidade processual, porquanto a parte autora formulou dois pedidos distintos: um de obrigação de fazer e outro de reparação por danos morais. O acolhimento de um deles, ainda que o outro tenha sido rejeitado, configura, por definição técnico-processual, uma procedência parcial.

O Acórdão desta Turma Recursal (ID: 295979350), ao afirmar que a "Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos" (ID: 291665375), incorreu em um erro material e em uma contradição interna. O erro material manifesta-se na descrição imprecisa do resultado do julgamento de primeiro grau, enquanto a contradição emerge da dissonância entre a premissa adotada no Acórdão e o conteúdo explícito da sentença que se pretendia manter.

É imperioso ressaltar que a correção deste vício não implica, de modo algum, em alteração do juízo de mérito proferido por esta Turma Recursal quanto à ausência de
ato ilícito para fins de indenização por danos morais. A fundamentação do Acórdão, no que tange à improcedência do pedido de reparação pecuniária, permanece hígida e inalterada, baseada na compreensão de que a vinculação do nome do autor a publicações relacionadas a inquéritos policiais e processos criminais, por si só, não configura ilicitude passível de indenização, especialmente quando tais informações são de caráter público e não há comprovação de abuso ou má-fé na sua divulgação, conforme exaustivamente explicitado no voto condutor (ID: 291665375).

Acolho, portanto, a tese do Embargante no que concerne à necessidade de retificação da qualificação da sentença de primeiro grau, porquanto a manutenção de uma imprecisão terminológica no julgado de segundo grau poderia gerar equívocos interpretativos e comprometer a clareza da decisão judicial. A correção visa, precipuamente, aprimorar a técnica decisória e garantir a fidelidade do Acórdão à realidade dos autos, sem reabrir a discussão sobre o mérito da indenização por danos morais, que já foi objeto de cognição exauriente.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que se reexamine o mérito da condenação por danos morais, não encontra respaldo na hipótese vertente. A correção do erro material e da contradição pontual na descrição da sentença de primeiro grau não possui o condão de alterar a conclusão desta Turma Recursal quanto à ausência de elementos que justifiquem a reparação por danos morais, conforme a robusta fundamentação já exposta no Acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida, mas sim ao saneamento de vícios intrínsecos ao julgado.

Assim, a correção que se impõe é meramente formal, atinente à descrição do provimento de primeiro grau, sem qualquer repercussão no resultado do julgamento do Recurso Inominado, que manteve a improcedência do pedido de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração (ID: 297043399) e, no mérito,
acolho-os parcialmente
para sanar a contradição e o erro material apontados no Acórdão (ID: 295979350), retificando a parte do voto (ID: 291665375) que qualifica a sentença de primeiro grau como de "improcedência".

Dessa forma, onde se lê:

"Sentença de
improcedência
mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento." (ID: 291665375, p. 1)

Passo a ler:

"Sentença de
parcial procedência
mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento."

Mantenho, no mais, integralmente o Acórdão embargado (ID: 295979350) e o voto condutor (ID: 291665375) em todos os seus demais termos e fundamentos, especialmente no que concerne ao desprovimento do Recurso Inominado e à ausência de condenação por danos morais.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025